Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A coisa julgada ocorre quando a decisão de mérito não comporta mais discussão ou modificação, por esgotamento das vias recursais, conforme art. 502 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão do autor de reconhecimento da impossibilidade de cobrança das despesas relativas ao condomínio encontra óbice na coisa julgada decorrente de ação anterior, ajuizada contra ele pelo condomínio, para cobrança das mesmas despesas, notadamente quando o fundamento da defesa da ação anterior se confunde com a causa de pedir da ação posterior.
3. Preliminar de coisa julgada acolhida. Recurso prejudicado.